Tribunal: TJMT
Processo: 1005283-17.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005283-17.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), GILSON PERES DE PAULA - CPF: 895.635.651-34 (APELADO), LENILSON ROMAO - CPF: 032.049.371-78 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ARAGUAIA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 31.554.105/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO FUNDADA EM DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA contra sentença que
julgou improcedentes
tanto os pedidos formulados por GILSON PERES DE PAULA em ação de cobrança c/c indenização por danos morais quanto a reconvenção apresentada pelo apelante, que pleiteava indenização por supostos danos materiais no valor de R$ 117.085,05. A insurgência recursal centra-se na alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para produção de prova técnica. Subsidiariamente, postula-se o reconhecimento de que os documentos juntados seriam suficientes para quantificação do prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão
da
ausência de oportunidade para produção de prova técnica pericial; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados pelo reconvinte são suficientes para demonstrar o montante dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fixou adequadamente os pontos controvertidos e oportunizou
às
partes a produção de provas, inclusive atribuindo ao reconvinte o ônus de comprovar os danos materiais alegados.

O apelante, embora instado, não requereu a produção de prova técnica, limitando-se à apresentação de prova oral, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O reconvinte não instruiu adequadamente sua pretensão indenizatória, não comprovando, mediante documentos técnicos ou contábeis, a extensão do prejuízo decorrente da devolução e revenda da carga transportada.

A simples juntada de notas de
refaturamento
não permite a quantificação do dano material com segurança, pois ausente
a
demonstração da diferença entre o valor originalmente pactuado e o valor efetivamente recebido após a revenda.

A procedência de pedido indenizatório exige demonstração concreta do prejuízo, o que não se verifica no caso em tela, sendo inviável a fixação de valor com base em meras estimativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento oportuno para produção de prova técnica impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

A fixação de indenização por danos materia
is exige prova concreta e suficiente do prejuízo sofrido, não bastando a simples alegação ou juntada de documentos genéricos.

A improcedência do pedido reconvencional é de rigor quando ausente prova inequívoca da extensão do dano alegado.

R E L A T Ó R I O

A
P

1005283-17.2022.8.11.0007

FRIGORIFICO MONTE VERDE X GILSON PERES DE PAULA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta por GILSON PERES DE PAULA, julgou improcedentes os pedidos formulados na
inicial
, bem como a reconvenção apresentada pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois o juízo, ao julgar improcedente a reconvenção por ausência de provas técnicas, contábeis ou periciais que justificassem o montante efetivo do dano sofrido, não oportunizou
às
partes a manifestação quanto às provas que pretendiam produzir.

Afirma que
apresentou
nos autos as notas de
refaturamento
que possuíam os dados necessários para a fixação do montante a ser indenizado e que o magistrado, ao exigir elementos probatórios técnicos como pressuposto para o acolhimento da pretensão e, ao mesmo tempo, deixar de oportunizar sua produção em momento processual adequado, incorreu em contradição em sua própria motivação.

Requer a anulação da sentença por ocorrência do cerceamento do direito ao contraditório e produção de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de que os documentos juntados aos autos são suficientes para determinar o valor da indenização requerida na reconvenção.

Em contrarrazões, o apelado GILSON PERES DE PAULA defende a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, o autor GILSON PERES DE PAULA ajuizou ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais em face de ARAGUAIA TRANSPORTES EIRELI e FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA, alegando, em síntese, que foi contratado para realizar o transporte de carnes bovinas com origem em
Nova Monte
Verde/MT e destino em municípios do Sudeste do país, nos meses de fevereiro e março de 2022. Sustenta que, embora tenha executado os
serviços conforme contratado
, não recebeu os valores pactuados, sendo R$ 17.659,49 da transportadora e R$ 11.000,00 do frigorífico, além de danos morais que estimou em R$ 5.000,00 para cada caso.

Em sua defesa, o FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA alegou, essencialmente, que o autor, desde o início das viagens para o transporte dos produtos, nunca seguiu as normas e orientações do Requerido
e também
da Agência Gerenciadora de Riscos, colocando em risco a mercadoria. Afirmou que as mercadorias carregadas pelo autor foram recusadas e devolvidas
pelo cliente destinatário final
, pois não foram observadas as rotas e foram efetuadas paradas sem autorização, ocasionando falhas na refrigeração. Por esse motivo, as mercadorias precisaram ser revendidas para outros fins, causando prejuízos financeiros ao Frigorífico. Apresentou reconvenção, pleiteando a condenação do autor pelos danos materiais sofridos, que estimou em R$ 117.085,05.

O Juízo de primeira instância proferiu decisões saneadoras rejeitando
as preliminares
suscitadas e determinando a produção de prova oral.

Realizada audiência instrutória, as partes apresentaram alegações finais.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que constitui o núcleo central de sua irresignação
e se confunde com o mérito, porquanto
com ele
será analisada.

A questão suscitada versa sobre a alegada ausência de oportunidade para produção de provas específicas destinadas a demonstrar o montante dos prejuízos materiais reclamados em sede de reconvenção.

O apelante aduz que o magistrado, ao julgar improcedente o pedido reconvencional sob o fundamento de ausência de elementos probatórios robustos quanto ao montante do dano efetivamente experimentado, incorreu em cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que não teria oportunizado a produção de provas técnicas, contábeis ou periciais.

A análise detida dos autos, contudo, não permite o acolhimento da preliminar suscitada. Isto porque, como bem asseverado pelo magistrado na decisão que rejeitou os embargos
declarat
órios opostos pelo ora apelante
, foi proferida decisão saneadora (ID
299920410
),
em que
apreciados os pleitos formulados pelas partes quanto às provas que pretendiam produzir.

Na referida decisão saneadora, o juízo fixou como ponto controvertido, dentre outros: "
As mercadorias foram entregues na data prevista
?" e expressamente consignou que "
ao requerido compete
a
comprovação do
dano
materiais ocorrido e a demonstração de que a mercadoria foi entregue ao transportador na data correta
e
toda congelada
".

Desta forma, resta evidente que o magistrado não apenas delimitou o objeto da cognição processual, como também expressamente atribuiu ao requerido, ora apelante, o ônus de comprovar os danos materiais alegados, oportunizando, para tanto, a produção de provas.

Não obstante, como corretamente apontado pelo apelado em suas contrarrazões, o apelante não manifestou, após a decisão saneadora, qualquer interesse em produzir provas específicas para demonstrar o montante dos alegados prejuízos, limitando-se à produção da prova oral deferida pelo juízo
(ID 299920411)
.

Convém
destacar, ademais, que o apelante, ao formular o pedido reconvencional, tinha à sua disposição, naquele momento processual, todos os meios necessários para demonstrar, ainda que em estimativa, os danos materiais alegadamente sofridos. Tal demonstração poderia ter sido realizada por meio de documentação fiscal, contábil ou mesmo por meio de laudo técnico que evidenciasse o valor de mercado dos produtos antes e após a suposta deterioração.

Com efeito, a reconvenção, sendo demanda autônoma em relação à ação principal, impõe ao reconvinte o ônus de instruir sua petição inicial com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do que preceitua o ordenamento processual civil pátrio. Sendo o dano material elemento constitutivo do direito alegado pelo reconvinte, a este competia fazer prova de sua ocorrência e extensão.

Não se vislumbra, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o apelante teve plena oportunidade de produzir as provas que entendesse necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, não podendo, após a prolação da sentença desfavorável, alegar cerceamento de defesa por não ter se desincumbido adequadamente de seu ônus probatório.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou a improcedência de pedido por ausência de provas
quando a parte teve oportunidade de requerer a produção probatória e não o fez em momento oportuno.

Assim, não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

No mérito, o cerne da controvérsia recursal reside na análise da suficiência ou não dos elementos probatórios carreados aos autos para a demonstração e quantificação dos danos materiais alegadamente sofridos pelo apelante em decorrência da conduta do apelado na execução dos serviços de transporte.

O apelante sustenta que os documentos juntados aos autos, especialmente as notas de
refaturamento
, seriam suficientes para a fixação do montante a ser indenizado, ainda que não no valor integralmente pleiteado na reconvenção.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que, de fato, como reconhecido pelo próprio magistrado sentenciante, restou demonstrado nos autos que o autor, ora apelado, durante a execução dos serviços de transporte, não observou os padrões mínimos de segurança e conservação exigidos pela natureza da carga, realizando paradas não autorizadas, desviando-se da rota preestabelecida, submetendo a carga a transbordo emergencial sem comprovação da adoção de medidas técnicas adequadas, e prolongando o transporte por tempo muito superior
ao contratualmente ajustado.

Ocorre que, se por um lado ficou demonstrada a conduta irregular do apelado na execução dos serviços, por outro lado, o apelante não logrou êxito em comprovar de forma satisfatória a extensão dos danos materiais alegadamente sofridos em decorrência de tal conduta.

Com efeito, para a configuração do dano material indenizável, não basta
a
mera alegação de prejuízo, sendo imprescindível a demonstração concreta da diminuição patrimonial experimentada pelo ofendido. No caso em tela, apesar de restar evidenciada a devolução das mercadorias e a necessidade de
refaturamento
de parte dos produtos, o apelante não trouxe aos autos elementos que permitissem aferir com precisão o montante do prejuízo efetivamente sofrido.

Como bem pontuado pel
a sentença
, a mera devolução da carga, mesmo somada aos
refaturamentos
, não permite a fixação líquida e certa do valor
do dano, especialmente porque
a mercadoria foi revendida, ainda que possivelmente por valor inferior ao inicialmente previsto.

Para a quantificação do dano material, seria necessário demonstrar, por exemplo, a diferença entre o valor pelo qual a mercadoria seria comercializada ao destinatário original e o
valor pelo qual foi efetivamente comercializada após a devolução, descontando-se eventuais custos que seriam inevitavelmente incorridos de qualquer forma (como fretes,
impostos, etc.
).

As notas de
refaturamento
, por si sós, não são suficientes para tal demonstração, pois não permitem estabelecer um nexo direto e inequívoco entre a conduta do apelado e o montante específico do prejuízo sofrido pelo apelante.

Neste sentido, o magistrado agiu com acerto ao julgar improcedente o pedido reconvencional, uma vez que, embora tenha reconhecido a ocorrência de irregularidades na prestação dos serviços pelo apelado, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a extensão dos danos materiais alegadamente sofridos.

Não se trata, portanto, de negar a existência de prejuízo, mas sim de reconhecer a insuficiência dos elementos probatórios para sua quantificação, o que impede a procedência do pedido indenizatório formulado em sede de reconvenção.

Ademais, no tocante ao argumento subsidiário do apelante de que, mesmo que não seja reconhecido o valor integralmente pleiteado, deveria ser fixada indenização em montante inferior, compatível com os prejuízos efetivamente comprovados, observa-se que tal pretensão esbarra na mesma insuficiência probatória já apontada.

Sem elementos concretos que permitam aferir o montante do prejuízo, qualquer fixação de valor indenizatório seria arbitrária e desprovida de embasamento fático-probatório, o que não se coaduna com os princípios que regem o sistema de responsabilidade civil.

Assim,
não merece provimento
o
recurso no
que tange ao mérito da pretensão reconvencional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025